Tribunal: TJES
Processo: 5002117-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002117-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: BENEDITA CELIA SILVA SOARES VIANA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002117-37.2021.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDA: BENEDITA CÉLIA SILVA SOARES VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VAZAMENTO DE ESGOTO QUE ATRAVESSAVA IMÓVEL DO CONSUMIDOR. DANOS CAUSADOS A OBJETOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL EVIDENTE.
QUANTUM
ADEQUADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

CESAN
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito
INÊS VELLO CORRÊA
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida pela recorrid
a
em desfavor da recorrente, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para: condenar CESAN ao pagamento de R$ 9.529,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2230204), aduz a recorrente, em síntese: (I) exagero no valor da condenação a título de danos materiais; (II) ausência de comprovação do nexo de causalidade com o vazamento ocorrido no seu imóvel; (III) inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2230210.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida é residente do município de Vila Velha, e foi, no dia 15/06/2020, no período da madrugada, acordada com sua casa cheia de água, derivado da quebra de um cano de passagem de água da CESAN.

Por conta do vazamento, aduz a recorrida que teve prejuízo no valor de R$ 9.529,00, pois vários de seus pertences sofreram danos.

Pugnou, ao final, pela condenação da recorrente a ressarcir o valor de R$ 9.529,00 a título de danos materiais e pelo pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Trata-se de demanda de cunho consumerista em que a recorrida utiliza serviço da recorrente como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, não há dúvidas quanto ao estouro do encanamento, que foi consertado pela recorrente, sendo que as fotografias juntadas aos autos ao ID 2230164, demonstram de forma satisfatória que a residência da recorrida ficara alagada, com a consequente destruição de seus bens.

Alega a recorrente que, pelo volume do vazamento, o líquido não seria capaz de adentrar à residência da autora e gerar os danos narrados. Porém, não há nos autos elementos que demonstrem de maneira contundente tal alegação.

Por estes motivos, não há outra conclusão senão a de que é devida indenização a título de danos materiais, pois é a recorrente responsável pelo custeio do prejuízo sofrido pela recorrida.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, conforme indicado no orçamento acostado ao ID 2230165.

Passo à análise da condenação por danos morais.

Ocorre que é inequívoco que a omissão da recorrente causou danos à recorrida, vez que há manifesta e notória lesão à sua incolumidade física e psíquica com o vazamento de água em seu imóvel, ainda mais se tratando de pessoa idosa, que acordou com seu imóvel invadido pela água e com seus bens destruídos em consequência do fato.

Por isso, entendo como incontroversa a existência de repercussão extrapatrimonial no fato.

Com o exposto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 é perfeitamente adequado ao caso concreto, considerando a elevada gravidade do dano e a culpabilidade da recorrente, de sorte que mesmo considerada a condição econômica do indivíduo esta quantia não se afigura como vantagem desproporcional ao fato que a originou, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.